Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-19.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001098-19.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM - CPF: 550.309.471-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. LEI N. 533/2008. SERVIDORA REENQUADRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, em seu artigo 193, dispõe a respeito da Gratificação de Curso.

“Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)” (artigo 83 da Lei n. 533/2008).

Se a servidora pública municipal foi
reenquadrada,
por força da Lei no. 533/2008, e nos termos do disposto no artigo 83 da referida Lei, é devido o recebimento de gratificação por cursos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

Inicialmente, o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão proferida pelo juízo da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar o feito, em razão do valor atribuído à causa não ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 198,85% sobre o seu vencimento, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.

O Município de Paranatinga Reclamado, ora Recorrido, em suas razões recursais, sustenta que a servidora não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, sendo que a educação pública municipal é regulada por Lei exclusiva – Lei n. 533/2008.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001098-19.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

2° Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Neuza Azambuja dos Santos Rolim

Recorrido(s):

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2024 (Plenário Virtual)

- MÉRITO

Colendos Pares;

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

No presente caso, a Recorrida é professora da Educação Básica da Rede Municipal de ensino do Município de Paranatinga desde 05/10/2007.

O Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso:

Subseção IV Da Gratificação de Cursos

Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10%

b) – curso universitário – 20%

c) – c urso de mestrado – 15%

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 5%

b) – curso universitário – 10%

c) – curso de mestrado – 5%

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

A partir da edição da Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 –
“Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT”
, os servidores Profissionais da Educação Básica passam a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na referida Lei, a única exceção é para os

servidores efetivos
REENQUADRADOS
, o que é o caso da autora, conforme se vê da redação do artigo 83:

“Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Diante do acima exposto, conclui-se que, se a autora é servidora efetiva
reenquadrada,
por força da Lei no. 533/2008, e nos termos do disposto no artigo 83 da Lei no. 533/2008, é devido o recebimento da referida gratificação, tendo em vista a comprovação da conclusão de cursos diversos, conforme certificados juntados a exordial.

Todavia, o percentual de 198,85% pretendido pela autora sobre o seu vencimento não prospera, pois, em que pese à juntada de certificados diversos de conclusão de curso de especialização e aperfeiçoamento que somam 3.977 horas, a referida lei limita o adicional em 50% (cinqüenta por cento) e em nenhuma hipótese poderá exceder-se, conforme § 1o, I, “d” do art. 193.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
e condeno o Município de Paranatinga/MT ao pagamento do adicional de gratificação de curso a Recorrente, no percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o salário base da servidora, devida a partir da citação, acrescido da correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora idêntico ao estabelecido para a remuneração da caderneta de poupança prevista na forma prevista na Lei no 9.494/97, art. 1o F, até a data de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, qual deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025